Tribunal: TJBA
Processo: 0539390-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539390-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ROBERTO CELSO LIMA CAVALCANTE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: ACLARATÓRIOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por participantes de plano de previdência complementar, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito à atualização monetária dos salários de participação apenas ao autor Roberto Celso Lima Cavalcanti, sob a égide do Regulamento de 1997, e julgou improcedente o pedido dos demais autores, cuja relação jurídica é regida pelo Regulamento de 1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos suscitados pelas partes quanto à aplicação dos regulamentos internos da entidade de previdência complementar e à alegada violação de direito adquirido à atualização monetária do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão alegada não se configura quando a decisão judicial enfrenta, de forma clara e fundamentada, a matéria suscitada, ainda que não mencione todos os dispositivos invocados ou rebata um a um todos os argumentos das partes.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicação dos regulamentos da previdência complementar, assentando, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 907), que o regulamento aplicável é aquele vigente à época da implementação das condições de elegibilidade à aposentadoria.

5. A ausência de previsão de atualização monetária no Regulamento de 1980 afasta o direito à correção pretendida pelos autores que se aposentaram sob sua vigência, sendo legítima a distinção feita entre os participantes com base na norma aplicável ao caso concreto.

6. O embargante busca rediscutir fundamentos do acórdão, o que excede os limites do recurso de Embargos de Declaração, destinado unicamente à correção de vícios tipificados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0539390-72.2018.8.05.0001
,
em que figuram, como embargantes,

ANA MARIA DE SOUZA SILVA e O
utros (5)
, e, como embargado,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)